Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-79.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010936-79.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.943.151-88 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1010936-79.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
ALEX JÚNIOR PEREIRA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/8/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante alega validade das contratações temporárias, com fundamento na Lei Complementar no 600/2017, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante cumpriu o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, condição indispensável ao conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso inominado limitou-se a pleitear a extinção do feito com base em suposta transação rejeitada pela parte contrária, sem impugnar a nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento de valores referentes ao terço constitucional de férias.

No agravo interno, o recorrente deixa novamente de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu a ausência de dialeticidade, reiterando argumentos voltados apenas contra a sentença de primeiro grau.

Correta, portanto, a negativa de seguimento do recurso inominado, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

2. A reiteração, em agravo interno, de fundamentos alheios à decisão monocrática não supre a falta de dialeticidade, impondo a manutenção da negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 289845366), que negou seguimento ao recurso interposto pelo reclamado, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as contratações temporárias celebradas foram válidas, eis que decorrentes da participação do demandante em distintos processos seletivos, observando-se o prazo legal estabelecido.

Nesse sentido, fundamenta suas alegações com base na Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja integralmente reformada, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, bem como a fixação da sucumbência aplicável.

O reclamante, ora agravada,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos sucessivos celebrados entre as partes, no período compreendido entre 2021 e 2024 e condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao terço constitucional sobre 15 dias de férias não adimplidos.

Inconformado, o demandado interpôs recurso inominado requerendo apenas a extinção do feito com resolução de mérito, tendo em vista a suposta homologação da transação celebrada pelas partes na data de 7/3/2025, o que foi expressamente refutado pelo reclamante (ID 285888864). Ou seja,
o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau
, em nítida violação ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, acertada a decisão ora agravada,
não podendo o agravante, neste momento processual, insurgir contra os termos da sentença de primeiro grau
.

Inclusive,
mais uma vez
, o agravante deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida, direcionando suas razões à decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025